Tribunal: TJDFT
Processo: 0727907-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Estando a Ação Penal com sua tramitação regular, tendo o Juízo realizado a citação do paciente, com apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução, restam respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2. É necessária a prisão preventiva quando verificada em concreto a possibilidade de reiteração delitiva, colocando em risco a ordem pública, especialmente quando o paciente tem em sua folha de antecedentes outro crime violento.

3. Ordem denegada.